Tribunal: STF
Processo: ARE 1432618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE - PROVAS ILÍCITAS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - POSSE DE MUNIÇÕES - CRIME MATERIALMENTE TÍPICO - MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM - USO PERMITIDO - DESCLASSIFICAÇÃO - MINORANTE DO TRÁFICO - NÃO CABIMENTO - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CABIMENTO - DANOS MORAIS COLETIVOS - FIXAÇÃO - INVIABILIDADE. 1. No caso de o telefone ser apreendido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em que há autorização judicial prévia para a prospecção de bens de interesse criminalístico, não há óbice para se acessar o seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário às investigações, sendo prescindível nova autorização judicial para análise dos dados neles constantes. 2. Comprovado que as drogas e as munições apreendidas eram de propriedade dos réus, e que os entorpecentes não se destinavam unicamente ao consumo pessoal, deve ser a sentença absolutória reformada, para condenação de ambos pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11 .343/06 e no Estatuto do Desarmamento. 3. Os acusados devem ser condenados também pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, na medida em que suficientemente comprovado o efetivo vínculo associativo entre eles, voltado à prática da traficância, e não apenas a existência de mero concurso de pessoas. 4. O delito de posse ilegal de munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo bastante para a sua caracterização a simples prática de uma das condutas previstas no tipo penal, sem necessidade da efetiva exposição de outrem a risco, o qual é presumido. 5. Tendo em vista que as munições 9mm passaram a ser de calibre permitido, consoante Decreto 9.847, de 25 de junho de 2019 e Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, faz-se necessária a reclassificação benéfica e condenação dos acusados pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (e não no art.16 da mesma lei). 6. Integrando os agentes organização criminosa e, ainda, sendo um deles reincidente, inviável a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 7. Fixadas as penas corporais em patamares acima de 04 (quatro) anos, não se mostra possível a fixação do regime prisional aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 8. Embora o sujeito passivo dos delitos em espécie seja a coletividade, ante a ausência de dispositivo legal de exata correlação, para efeitos penais, a falta de determinação e individualização da pessoa do ofendido (a que se refere o artigo 387, IV, CPP), afasta o cabimento da fixação, pelo juízo criminal, dos danos morais (coletivos) causados pelos réus. V.V. 1. Se os indícios que balizam o envolvimento de um dos recorrentes com substâncias entorpecentes e munição não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição daquele é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio "in dubio pro reo". 2. Não havendo provas suficientes a demonstrar a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas, não resta configurado o crime disposto no artigo 35 da Lei Antidrogas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente